Tribunal: TJMT
Processo: 0002818-34.2013.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002818-34.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERBITON HORMUNG - CPF: 968.608.471-15 (APELADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), APARECIDA MARTINS HORMUNG - CPF: 769.261.681-72 (APELADO), ELEZEEL DIAS PEREIRA - CPF: 035.985.151-70 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE ANTIGA SOBRE IMÓVEL RURAL (CHÁCARA NOVO PARAÍSO). AMEAÇA DE ESBULHO DECORRENTE DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE FUNDADO EM ADJUDICAÇÃO JUDICIAL EM EXECUÇÃO. POSSE QUALIFICADA COMPROVADA E POSTERIORMENTE RECONHECIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE A ÁREA EFETIVAMENTE OCUPADA. MANTIDA. DELIMITAÇÃO EXATA QUE DEVE SER DEFINIDA EM AÇÃO PETITÓRIA EM CURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório ou manutenção de posse e determinou a expedição de mandado proibitório em desfavor do requerido, relativamente à área de 18,7078 hectares denominada Chácara Novo Paraíso.

2.

Os autores alegaram exercer a posse do imóvel desde 1999, com moradia e exploração produtiva da área, sustentando ameaça de esbulho decorrente de mandado de imissão na posse expedido em favor do réu em ação de execução.

3.

O requerido sustentou ser proprietário das chácaras 44, 45 e 46 por adjudicação judicial e afirmou inexistir posse qualificada dos autores, que exerceriam mera detenção. A sentença reconheceu a posse e a ameaça possessória e julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) comprovação do exercício de posse qualificada pelos apelados sobre a área denominada Chácara Novo Paraíso; (ii) configuração da ameaça pela expedição de mandado de imissão na posse decorrente de adjudicação judicial e sua aptidão para justificar a tutela de interdito proibitório; e (iii) abrangência da proteção possessória deferida na sentença sobre o Lote 46, não descrito na ação de usucapião e integrante do objeto de ação petitória conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório documental e testemunhal demonstrou a posse direta, contínua e com
animus domini
exercida pelos autores desde o final da década de 1990, com moradia e exploração produtiva da área.

4.

A sentença proferida na ação de usucapião nº 0001523-93.2012.8.11.0018, transitada em julgado, reconheceu a aquisição originária da propriedade da área correspondente aos lotes 43, 44 e 45, com área total de 18,7078 hectares, o que reforça a comprovação da posse qualificada e impede a rediscussão de sua precariedade em razão da coisa julgada.

5.

A iminência de cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em favor do apelante, fundada em decisão judicial proferida em processo do qual os possuidores não participaram, configura ameaça concreta de turbação ou esbulho, suficiente para justificar a tutela preventiva prevista no art. 567 do CPC.

6.

A tutela possessória concedida refere-se à área efetivamente ocupada pelos autores, correspondente à Chácara Novo Paraíso, sendo eventual controvérsia sobre a correspondência entre essa área e os lotes individualizados matéria a ser examinada na ação petitória de imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A demonstração da posse direta, contínua e com
animus domini
, com ação de usucapião em curso, aliada à ameaça concreta de imissão na posse fundada em título dominial de terceiro, autoriza a concessão de interdito proibitório nos termos do art. 567 do CPC. 2. A sentença transitada em julgado que reconhece a usucapião reforça a comprovação da posse qualificada e impede a rediscussão de sua precariedade em ação possessória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 567 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 118.360/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3ª Turma, j. 16.12.2010; STJ, REsp nº 1.726.292/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elezeel Dias Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos da ação de interdito proibitório ou manutenção de posse, ajuizada por Herbiton Hormung e Aparecida Martins Hormung, julgou procedente o pedido para expedir mandado de interdito proibitório em desfavor do requerido, relativamente à área de 18,7078 hectares, denominada Chácara Novo Paraíso.

Na origem, os autores alegaram exercer a posse do imóvel desde o ano de 1999, realizando benfeitorias e utilizando a área como moradia e atividade produtiva. Sustentaram que sofreram ameaça de esbulho em razão de mandado de imissão na posse expedido em favor do requerido nos autos de ação de execução movida contra a empresa V.P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., razão pela qual buscaram a tutela possessória para resguardar a posse exercida sobre a área denominada Chácara Novo Paraíso.

Em contestação, o requerido sustentou, em síntese, a improcedência do pedido, afirmando que as chácaras 44, 45 e 46 foram adjudicadas judicialmente em seu favor, encontrando-se registradas em seu nome. Alegou, ainda, que os autores não comprovaram posse com
animus domini
, defendendo tratar-se de mera detenção decorrente de relação de trabalho do genitor do autor com a Madeireira Unimat, além de impugnar a existência de ameaça possessória.

No presente recurso, o requerido sustenta, em síntese: (i) ser proprietário dos imóveis objeto da controvérsia em razão da adjudicação judicial das chácaras 44, 45 e 46; (ii) inexistência de ameaça de turbação ou esbulho apta a justificar a tutela possessória; (iii) ausência de comprovação da posse qualificada pelos autores, que teriam exercido mera detenção; (iv) ineficácia subjetiva da ação de usucapião; (v) inclusão indevida da chácara 46 no objeto da proteção possessória, por não integrar a área discutida nas ações de usucapião propostas pelos autores.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com acolhimento de pedido contraposto de proteção possessória. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença para afastar a proteção possessória sobre o Lote 46, julgando-se improcedente o pedido quanto a essa área específica.

Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção da sentença, sustentando que restaram comprovadas a posse anterior e a ameaça de esbulho decorrente da tentativa de imissão na posse, além de destacarem que a ação de usucapião nº 0001523-93.2012.8.11.0018 foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 18/06/2025, reconhecendo-lhes a aquisição originária da propriedade da área denominada Chácara Novo Paraíso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a proteção possessória deferida na sentença, especialmente quanto à comprovação da posse e à existência de ameaça de turbação ou esbulho decorrente da tentativa de imissão na posse promovida pelo réu com base na adjudicação do imóvel em ação de execução de título extrajudicial. Discute-se, ainda, se a sentença estendeu indevidamente a proteção possessória sobre o Lote 46, que não estaria abrangido na ação de usucapião n. 0001523-93.2012.8.11.0018.

Nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, o interdito proibitório constitui instrumento destinado à proteção preventiva da posse quando o possuidor demonstra justo receio de turbação ou esbulho iminente. Para sua concessão, não se exige prova do domínio, bastando a demonstração da posse e da ameaça concreta à sua integridade.

Assim, a eventual titularidade dominial decorrente de adjudicação judicial não tem o condão, por si só, de afastar a tutela possessória deferida na origem, quando presentes os requisitos do art. 567, I e II, do CPC.

I – Da posse dos autores

Quanto ao exercício da posse, o juízo de primeiro grau concluiu pela sua demonstração com base no conjunto probatório documental e testemunhal produzido nos autos, destacando que os autores comprovaram a ocupação da área denominada Chácara Novo Paraíso, conforme documentos e depoimentos testemunhais colhidos em audiência.

O apelante, por sua vez, questiona a credibilidade das declarações das testemunhas e defende interpretação diversa do conjunto probatório, afirmando que os apelados não comprovaram posse, mas sim mera detenção por força de relação de trabalho e que não edificaram benfeitorias no imóvel, pois estas teriam sido implantadas pela anterior proprietária (Madeireira Unimat S/A).

Todavia, como assentado na sentença, o conjunto probatório demonstrou o exercício de posse direta, contínua, exclusiva e com
animus domini
desde 1999, com estabelecimento de moradia habitual e exploração produtiva da área, elementos incompatíveis com a precariedade ou simples tolerância. Os depoimentos testemunhais colhidos, analisados em sua integralidade, não evidenciam subordinação possessória, mas, ao contrário, revelam atuação autônoma dos autores sobre o imóvel, sem oposição efetiva por longo lapso temporal.

Ademais, as mesmas alegações de posse precária, ausência de
animus domini
e má-fé dos autores foram amplamente debatidas na Ação de Usucapião nº 0001523-93.2012.8.11.0018, na qual se reconheceu, por sentença confirmada em grau recursal e já transitada em julgado, a posse qualificada apta à aquisição originária da propriedade, correspondente à área de 18,7078 hectares (
lotes 43, 44 e 45 da matrícula nº 3.313 do CRI de Juara/MT
).

O reconhecimento judicial da usucapião reforça a conclusão quanto à posse qualificada exercida pelos autores e impede a rediscussão, nesta ação possessória, das mesmas alegações de precariedade da posse, sob pena de afronta à coisa julgada.

Além disso, é consabido que a usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, rompendo o vínculo com a cadeia dominial anterior, e a sentença que a reconhece possui natureza declaratória com eficácia
erga omnes
. Uma vez transitada em julgado e levada a registro, consolida-se situação jurídica oponível a todos,
inclusive a terceiros que aleguem titularidade derivada anterior
, ressalvadas as hipóteses de desconstituição pela via própria.

Assim, também não procede a alegação do apelante de que a sentença proferida na Ação de Usucapião não lhe seria oponível, em razão de não ter integrado o polo passivo daquela demanda. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A sentença proferida no processo de usucapião (art. 941 do CPC) possui natureza meramente declaratória (e não constitutiva), pois apenas reconhece, com oponibilidade erga omnes, um direito já existente com a posse ad usucapionem, exalando, por isso mesmo, efeitos ex tunc. O efeito retroativo da sentença se dá desde a consumação da prescrição aquisitiva.
[...] (REsp n. 118.360/SP, relator Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 2/2/2011).

Não se trata, portanto, de decisão com eficácia meramente
inter partes
, mas de provimento que reconhece situação jurídica real com aptidão para irradiar efeitos perante terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a citação por edital de eventuais interessados, afasta a oposição de terceiros na ação de usucapião, o que infirma a tese de ineficácia subjetiva da coisa julgada. Nesse sentido:

“
estando tal ação incluída nos chamados juízos universais (em que são convocados a integrar o polo passivo por meio de edital toda a universalidade de eventuais interessados), sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação.

6. A previsão da convocação, por meio edital, de toda universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda se assim desejarem elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião
.
[...] (STJ - REsp: 1726292 CE 2018/0041033-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019 RB vol. 658 p. 210 RT vol . 1003 p. 528)

Ademais, ainda que se admitisse a discussão acerca de eventual ilegitimidade passiva na ação de usucapião, não é dado ao juízo possessório revisar ou relativizar os efeitos de decisão transitada em julgado proferida em ação real autônoma.

II – Existência de ameaça possessória

No caso dos autos, a ameaça à posse decorreu de fato concreto e comprovado: a expedição de mandado de imissão na posse em favor do apelante, decorrente de adjudicação deferida nos autos da ação de execução nº 232-83.1997.811.0018, movida contra a empresa V.P. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

Argui o apelante, no entanto, que
a ação de interdito proibitório não é meio hábil para tutelar a defesa de posse (que ele sequer comprovou) de imóvel de ameaça emanada de decisão judicial, como é o caso do pedido do requerido de imissão da posse de imóveis adjudicados em processo de execução iniciado no ano de 1997.

Todavia, extrai-se que os apelados intervieram nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0000232-83.1997.811.0018), por meio de embargos de terceiro (extintos por intempestividade) e no executivo principal, obtendo provimento em agravo de instrumento para suspender a imissão na posse por parte do apelante. A Ação de Imissão de Posse n. 0001270-37.2014.8.11.0018, foi proposta em 05/05/2014, quando já estava em curso a Ação de Usucapião n. 0001523-93.2012.811.0018 movida em desfavor da antiga proprietária das terras ocupadas, distribuída 11/06/2012, bem como a presente demanda possessória em face do apelante (autuada 27/05/2013).

A questão foi tratada em dois recursos de apelação anteriormente julgados, aviados em face do indeferimento da petição inicial da presente ação, por entender o juízo de origem que este não seria o procedimento apto para defender a posse contra turbação proveniente de ordem judicial. Em acórdãos de relatoria do Eminente Des. Guimar Teodoro Borges, assentou-se que
quando a imissão de posse se volta contra terceiro que não participou do processo de execução que culminou com a alienação do referido imóvel, é de exigir-se que o arrematante intente a imissão por intermédio de ação própria, a fim de resguardar o devido processo legal e garantir ao possuidor, por consequência, o contraditório e a ampla defesa
(ID

214683858 – pág. 188 e ID 238986658). Diante desta premissa, inclusive, foi deferida a liminar que garantiu a posse dos apelados sobre a área em litígio, com base nas provas colhidas em audiência de justificação (ID 214683858 – 236/237).

Em sede novo Agravo de Instrumento (n.° 1009917-19.2018.8.11.0000) na ação de imissão na posse ajuizada pelo ora apelante, foi destacado o caráter petitório daquela ação e, diante da prejudicialidade externa, determinou-se a suspensão do processo, situação que subsiste até a presente data (ID 94243520, dos autos n. 0001270-37.2014.8.11.0018).

Assim, embora o interdito proibitório não se destine, em regra, a impedir o cumprimento de decisões judiciais, o conflito entre aquisição derivada (adjudicação em execução) e aquisição originária (usucapião) revelou-se, nas circunstâncias desta lide, como ameaça passível de proteção judicial.

Nesse contexto, a iminência do cumprimento do mandado de imissão na posse revela, portanto, o justo receio de turbação ou esbulho exigido pelo art. 567 do CPC, legitimando a propositura da ação possessória, pois a execução da medida judicial implicaria a retirada dos autores da área por eles ocupada.

III – Alegação de inclusão indevida do Lote 46

No tocante à controvérsia relativa ao Lote 46, sustenta o apelante que referido imóvel teria sido indevidamente abrangido na tutela possessória deferida na sentença, mesmo não integrando o objeto da ação de usucapião ajuizada pelos autores. Assevera que os apelados teriam ampliado a área alegadamente ocupada, inserindo nos pedidos iniciais o referido lote.

Embora o argumento de inadequação da via eleita (ou eventual falte de interesse na proteção possessória), encontre-se superado, é necessário definir os limites da proibição decorrente do provimento judicial ora impugnado.

A ação foi proposta em decorrência do mandado de imissão na posse requerido pelo réu, o qual tinha por objeto precisamente as chácaras 44, 45 e 46, adjudicadas na execução (ID 214683858 - págs. 92 e 94). No entanto, a sentença deferiu a proteção possessória de forma genérica, referindo-se à “
área de aproximadamente 18,7078 hectares, denominada Chácara Novo Paraíso
”.

Da fundamentação desenvolvida na sentença, observa-se que a proteção possessória foi concedida em consonância com a sentença de usucapião, independentemente de eventual denominação. A tutela deferida não individualizou lotes ou matrículas específicas, mas limitou-se a proteger a área efetivamente ocupada pelos autores.

Por sua vez, a Ação de Usucapião nº 0001523-93.2012.8.11.0018, já transitada em julgado, reconheceu a aquisição originária da propriedade em favor dos autores sobre os
lotes 43, 44 e 45 da matrícula nº 3.313 do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT
, igualmente correspondentes à
área total de 18,7078 hectares
, o que revela a correspondência entre a área ocupada e o objeto da tutela possessória.

Nesse cenário, eventual controvérsia acerca da exata correspondência entre a área ocupada pelos autores e os imóveis individualizados nas matrículas imobiliárias registradas pelo apelante, especialmente quanto ao Lote 46, cuja posse pretende obter com fundamento na adjudicação judicial, deverá ser adequadamente examinada na Ação de Imissão na Posse nº 0001270-37.2014.811.0018, na qual se discute, em perspectiva petitória, o direito do recorrente à posse direta dos lotes adjudicados.

Cumpre observar, por oportuno, que a identificação jurídica do imóvel decorre de sua localização e descrição técnica (área, limites e confrontações), não se limitando à denominação atribuída à propriedade.

Assim, eventual definição acerca do direito do apelante à imissão na posse do Lote 46 deverá observar, mediante prova técnica se necessário, a correspondência entre a área usucapida e os imóveis reclamados (Lotes 44, 45 e 46), de modo a evitar decisões contraditórias e preservar a estabilidade das situações jurídicas já definitivamente reconhecidas em juízo.

Cumpre ressaltar, ainda, que tal apuração não pode desconsiderar a coisa julgada formada na ação de usucapião, cuja eficácia é oponível
erga omnes
e prevalece sobre títulos dominiais derivados, eventualmente incompatíveis com a área reconhecida como usucapida.

IV – Conclusão

Do exame dos autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela possessória: posse comprovada pelos autores sobre a área denominada Chácara Novo Paraíso; ameaça concreta de turbação ou esbulho, consubstanciada na expedição de mandado de imissão na posse em favor do apelante; delimitação da área correspondente ao imóvel ocupado pelos autores, cujo domínio foi reconhecido na ação de usucapião.

Nessas circunstâncias, conclui-se que a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 567 do Código de Processo Civil e não merece reforma.

V – DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026